Tribunal: TJMT
Processo: 1006917-77.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006917-77.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA LUCAS MESADRI - CPF: 171.950.391-53 (APELADO), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU EFETIVO CONSUMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença.

“(...) Revela-se indevido o
aumento
substancial dos valores da
fatura
de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia. (...) (N.U 1017225-66.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com Consignação em Pagamento e Tutela de Urgência no 1006917-77.2021.8.11.0041, ajuizada por
MARIA DE FATIMA LUCAS MESADRI,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para determinar a readequação das faturas dos meses de novembro e dezembro de 2019, de acordo com a média de consumo dos últimos 12 meses, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorário advocatícios, na proporção de 40% pela requerente e 60% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixou em R$ 1.300,00, pontuando a suspensão da exigibilidade quanto à Autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante alega, em síntese, a ausência de qualquer ilegalidade na cobrança de faturas realizada pela concessionária, vez que inexiste qualquer irregularidade no medidor da Apelada/Autora. Aponta que houve tão somente o aumento do consumo da unidade, sem qualquer imputação de irregularidade ao cliente.

Consigna que não há nos autos qualquer documento hábil a demonstrar que a Apelante tenha cometido ato ilícito, ou de comprovação de falhas no sistema de medição. Argumenta que a decisão recorrida utiliza erroneamente “a regra do ônus da prova para julgar a demanda procedente, porquanto, na visão da r. decisão, a ré-apelante não demonstrou a existência de irregularidades do sistema de medição”.

Assevera que “o autorapelado, a fim de comprovar o fato constitutivo do seu direito, deveria ter demonstrado falhas no sistema de medição ou comprovado que sua residência não seria capaz de consumir tais quantidades de energia, em virtude das quais o consumo mostrado no medidor não é idêntico ao consumo real.”

Defende que demonstrou que o valor de consumo informado pelo equipamento reflete a energia efetivamente consumida na UC, “por isso, não há de se falar em aumento indevido, sobretudo pelo fato que o faturamento foi constituído mediante a leitura do medidor”. (SIC)

Pontua que “o procedimento adotado está de acordo com a Resolução da Aneel 414/2010, sendo assim, inexiste qualquer irregularidade nas faturas impugnadas.”

Com essas considerações requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, para julgar o pleito autoral totalmente improcedente.

Nas contrarrazões, a Apelada aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a Apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões expostas estariam dissociadas do fundamento da sentença, limitando-se a reproduzir a peça defensiva.

É cediço que o sistema recursal civil se orienta por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelo trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, atacando do
decisum
recorrido o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que são legais os valores cobrados nas faturas discutidas nos autos, vez que referente ao efetivo consumo da Apelada.

O feito foi proposto pela Apelada, pleiteando a declaração de inexistência de débito de duas faturas de energia elétrica, faturadas em valores muito superiores as anteriores, bem como condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O i. Juiz
a quo
julgou o feito parcialmente procedente, contando o feito com a seguinte conclusão de dispositivo:

“(...) Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a emissão de novas faturas calculadas com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores. (...)

Dessa forma, não havendo qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da parte autora, deve a requerida readequar as faturas de novembro a dezembro/2021, devendo ser observada a média de consumo da parte autora no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida. (...)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a requerida revise e readéque as faturas dos meses de novembro a dezembro/2021, devendo ser observada a média de consumo no último ciclo de 12 (doze) meses antes da primeira fatura indevida.

RATIFICO a tutela concedida anteriormente.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 40% pela requerente e 60% pela requerida. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do que preceitua parágrafo 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 60% (sessenta por cento) em favor da requerida e 40% em favor da autora, sendo que a demandante ficará isenta das custas processuais por ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC. (...)” (ID. 155870194)

Pois bem.

Malgrado o recurso aviado pela concessionaria pública de energia elétrica, cabe consignar que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dentro desse viés, comungo com o posicionamento adotado pelo Magistrado singular, de ser expressivo aumento do valor das faturas discutidas “no presente feito foram emitidas nos valores de R$ 1.748,15 (um mil setecentos e quarenta e oito reais e quinze centavos) e R$ 1.919,32 (um mil novecentos e dezenove reais e trinta e dois centavos) com um aumento de mais de 400% (quatrocentos por cento), superior as faturas emitidas no período de outubro de 2019 a outubro de 2020, que tinha a média de R$ 442,00 (quatrocentos e quarenta e dois reais)”.

Tem-se que cabia à Apelante comprovar o efetivo consumo de energia pela parte Apelada, que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas e não o fazendo, ausente qualquer justificativa para o aumento abrupto na conta da Apelada, deve a Apelante readequar as faturas questionadas na presente lide.

Importa destacar que, em que pese alegue a realização de perícia do medidor da unidade consumidora em comento, que teria atestado a regularidade do aparelho e, assim, a correta leitura das faturas discutidas, tal documento não é capaz de elidir a conclusão de aumento injustificado das faturas, visto que não se depreende dos autos qualquer documento que comprove a intimação da Apelada para acompanhar a inspeção, violando o princípio do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - TOI SEM ASSINATURA OU COMPROVANTE DE ENTREGA - CONSUMIDOR NÃO ACOMPANHOU A PERÍCIA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO CONSUMO – REVISÃO DAS FATURAS - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Não comprovado pela concessionária de energia o efetivo consumo de energia pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento significativo nas faturas, torna-se indevido o débito cobrado, condição que impõe a revisão das faturas com base na média de consumo dos 12 meses anteriores.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. (N.U 0003361-77.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 1017225-66.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante ao exposto,

nego provimento
ao recurso de apelação para manter a sentença tal como lançada. Majoro os honorários advocatícios, em favor da Apelada, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023